Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
V I S T O S ETC (Doc. Num. 14283577). Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por HUDSSON KRAWCZYK contra a decisão unipessoal (Doc. Num. 13971936) por meio da qual esta Relatoria não conheceu a Apelação Cível por ele interposta, em virtude da deserção. Em suas razões recursais, o Embargante alega que a fundamentação adotada na decisão unipessoal embargada tem obscuridade, pois “a gratuidade de justiça pode ser pedida a qualquer tempo, não havendo, pois, que se falar em preclusão, até porque não foi oportunizado ao Embargante prazo para a comprovação de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do presente processo em fase recursal sem prejuízo do sustento próprio e familiar, antes de ter indeferida a gratuidade de justiça” (Doc. Num. 14283577 - Pág. 2). Alega que, “ainda que decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento de preparo, este foi recolhido sem qualquer transtorno ao feito antes de qualquer manifestação, ou certidão, até porque tal prazo não era peremptório, não havendo, pois, que se falar em deserção e não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Embargante, como forma singela de fulminar-lhe seu direito recursal na procura árdua por Justiça” (Doc. Num. 14283577 - Pág. 2). Aduz ser indevida a majoração dos honorários advocatícios. Requer, assim, o conhecimento e o acolhimento dos Embargos de Declaração para que o vício apontado seja sanado. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Destaco, inicialmente, que o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil estabelece que, quando “os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. O Embargante sustenta, em síntese, que a decisão unipessoal embargada padece do vício da obscuridade. Entretanto, a argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, buscando a parte unicamente inverter o resultado do julgamento pela realização de novo pronunciamento sobre o tema já apreciado. “Obscuridade” é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. A explanação contida no recurso de Embargos de Declaração não se enquadra nesta figura. O Embargante alega que a fundamentação adotada na decisão unipessoal embargada tem obscuridade, pois “a gratuidade de justiça pode ser pedida a qualquer tempo, não havendo, pois, que se falar em preclusão, até porque não foi oportunizado ao Embargante prazo para a comprovação de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do presente processo em fase recursal sem prejuízo do sustento próprio e familiar, antes de ter indeferida a gratuidade de justiça” (Doc. Num. 14283577 - Pág. 2). Ocorre que a decisão unipessoal embargada apenas faz menção à decisão de ID Num. 13436420, em que restou consignado que o indeferimento da gratuidade de Justiça já se encontrava sob o manto da preclusão, concedendo-se, por essa razão, prazo para recolhimento do preparo recursal, sendo que, após a não impugnação dessa decisão e o seu atendimento insatisfatório, foi proferida a decisão unipessoal embargada que não conheceu o recurso de Apelação do Embargante. Desta feita, busca o Embargante impugnar decisão anterior à que não conheceu de seu recurso de Apelação e a respeito da qual não se insurgiu a tempo e modo adequado, não sendo objeto da decisão embargada o reconhecimento de preclusão. O Embargante também alega que, “ainda que decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento de preparo, este foi recolhido sem qualquer transtorno ao feito antes de qualquer manifestação, ou certidão, até porque tal prazo não era peremptório, não havendo, pois, que se falar em deserção e não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Embargante, como forma singela de fulminar-lhe seu direito recursal na procura árdua por Justiça” (Doc. Num. 14283577 - Pág. 2). Inicialmente, ressalte-se que foi certificada nos autos a ausência de atendimento da determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado (Doc. Num. 13891858). Observe-se, ainda, que o Embargante busca trazer argumentação inovadora em seus Embargos de Declaração, aduzindo que o prazo de 5 (cinco) dias expressamente concedido na decisão de ID Num. 13436420, com o alerta acerca do risco de não conhecimento do recurso, não se trataria de prazo peremptório, alegação esta desprovida de qualquer amparo legal, assim como a simples afirmação de que não seria devida a majoração dos honorários advocatícios. Dito isto, a argumentação contida nos Embargos de Declaração não diz respeito à falta de clareza na decisão, consubstanciada em incoerência entre a fundamentação adotada e o dispositivo. Em verdade, a parte Embargante, atenta aos prejuízos decorrentes da sua inércia, não pretende a correção de vício elencado no art. 1.022 do CPC, mas sim a realização de modificação da decisão vergastada. Percebe-se que a intenção do Embargante é a realização de valoração dos fatos e do direito de acordo com os seus próprios interesses, o que não autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, pois o descontentamento com o resultado do julgamento não autoriza a reabertura do debate sobre o thema decidendum na mesma sede jurisdicional em que foi realizado. Sendo assim, caso entenda que a matéria foi decidida de forma equivocada por esta Relatoria ou que houve a interpretação errônea de fato ou lei, o Embargante deve se valer, se assim desejar, dos instrumentos processuais aptos a modificar o mérito da decisão unipessoal, não sendo os Embargos de Declaração hábeis a satisfazer tal pretensão, uma vez que a valoração dos fatos em debate e a interpretação da norma que disciplina a matéria, tomadas em desacordo com os interesses da parte insatisfeita, não implicam defeito do julgado. Nesse descortino, não se contemplando no julgado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil, a simples pretensão de modificação da decisão não autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração. Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração. I. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator